Tribunal: TJMMG
Processo: 2000366-44.2024.9.13.0001
Classe: Correição Parcial Militar
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 CORREIÇÃO PARCIAL Processo n. 2000366-44.2024.9.13.0001 Referência: Processo n. 2000069-08.2022.9.13.0001 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 23/07/2024 Publicação: 30/07/2024 Decisão: unânime EMENTA CORREIÇÃO PARCIAL POR INICIATIVA DA DEFESA DO RÉU – ALEGAÇÃO DE INSANIDADE MENTAL E DE INIMPUTABILIDADE PENAL – LAUDO PERICIAL REALIZADO PELA JUNTA CENTRAL DE SAÚDE (JCS) DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS – AGENTE IMPUTÁVEL – NOVAS DILIGÊNCIAS – CARÁTER PROCRASTINATÓRIO – INDEFERIMENTO ACERTADO – PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE ERRO OU DE ATO TUMULTUÁRIO – PROVIMENTO NEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo corrigente Frank Rodrigues Soares e corrigido o Juiz de Direito Substituto da 1ª AJME, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento à correição parcial. RELATÓRIO Cuida-se de correição parcial apresentada pela defesa do militar acima identificado (Evento 1 – INIC1 – da correição de origem – e Evento 241 da ação penal de origem), por meio da qual busca a modificação da decisão do douto Juiz de Direito Substituto da 1ª AJME, para que seja determinada a realização de diligências junto à “COMAVE”, bem como para o trancamento da ação penal. O douto Juiz de Direito Substituto da 1ª AJME indeferiu os pedidos, em decisões diversas, conforme o despacho que consta no Evento 220 da ação penal de origem e a decisão que consta no Evento 221 da ação penal de origem, consignando, respectivamente, o seguinte: Despacho Evento 220 [...] Vistos etc. Feito saneado. O processo está na fase do art. 427 do CPPM. Extrai-se do art. 199, X, da LC n. 59/2001 que compete ao Juiz de Direito do Juízo Militar, singularmente: "determinar as diligências necessárias ao esclarecimento do processo". Não há, portanto, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 necessidade de convocação do Conselho de Justiça para deliberação da matéria. Assim, recebo os documentos médicos juntados pela Defesa no Evento 186. A Defesa requereu ainda, na petição de evento 186, MANI1: "seja oficiado o COMAVE para esclarecer e justificar sobre a solicitação de fechamento de pasta do denunciado bem como requerimento de confecção de Laudo de Reforma feito para a JCS, em 21/03/2018 bem como a sua finalidade conforme PA. Protocolo 15216421765611214099-1803, conforme documento anexo." Indefiro, porém, esta diligência, com fulcro no art. 400, § 1?º, do CPP c/c art. 3o, "a", do CPPM, pois entendo impertinente e protelatória a juntada de novos documentos para subsidiar a tese defensiva de inimputabilidade do acusado, bem como para a valoração da imputação fático-jurídico do tipo penal emoldurado pela denúncia. Isso por duas razões: A uma, porque já foi produzido Laudo de Sanidade Mental pelo Instituto Médico Legal (IML) descrevendo pormenorizadamente as condições clínicas do acusado (evento 193, DOC2). A duas, porque consta também a confecção de Laudo Pericial versando sobre o mesmo objeto (sanidade mental do denunciado) elaborado pela Junta Central de Saúde (JCS), cuja regularidade inclusive foi reconhecida pelo E. TJM-MG quando do julgamento da Apelação n. 2000349-42.2023.9.13.0001, com trânsito em julgado para o acusado em 01/04/2024 (processo 2000349-42.2023.9.13.0001/TJM, evento 29, CERTIDÃO DE TRÂNSITO1). Nesse sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias." (STJ, REsp 1.791.024/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, Dje de 23/04/2019) Lado outro, defiro o requerimento do Ministério Público (Evento 184) e determino que a Secretaria providencie a juntada de FAC e CAC da Justiça Castrense e comum (naturalidade e lotação) atualizadas do denunciado. [...] Decisão Evento 221 [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 II - FUNDAMENTAÇÃO Sem razão o pedido de trancamento desta ação penal. Consta dos autos que o militar foi denunciado pela prática do crime de estelionato, previsto no art. 251, do Código Penal Militar, por induzir a erro a administração pública simulando um quadro clínico incompatível com a série de atividades cotidianas em que foi flagrado, a fim de conseguir uma interdição judicial que o afastasse de suas funções e justificasse suas faltas ao serviço, mantendo, entretanto, o recebimento de seu soldo, em prejuízo dos cofres públicos. A justa causa também abrange a necessidade de existência de elementos de informação indicativos de “uma mínima probabilidade de condenação” ou "lastro probatório mínimo", na clássica definição de Afrânio Silva Jardim. Sobre o tema, disserta ainda Gustavo Badaró que: "A noção de justa causa evoluiu, então, de um conceito abstrato para uma ideia concreta, exigindo a existência de elementos de convicção que demonstrem a viabilidade da ação penal. A justa causa passa a significar a existência de um suporte probatório mínimo, tendo por objeto a existência material de um crime e a autoria delitiva. A ausência desse lastro probatório ou da probable cause autoriza a rejeição da denúncia e, em caso de seu recebimento, faltará justa causa para a ação penal, caracterizando constrangimento ilegal apto a ensejar a propositura de habeas corpus para o chamado “trancamento da ação penal”. (In: BADARÓ, Gustavo. Processo Penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021.) Sucede que o trancamento da ação penal por ausência de justa causa só em cabível em hipóteses excepcionais, quando flagrantemente ilegal ou teratológico o constrangimento infligido ao acusado. Todas as teses apresentadas pela defesa se confundem com o mérito do caso penal e exigem a garantia do prévio contraditório entre as partes, o que não se coaduna com o estrito juízo de cognição sumária inerente ao trancamento da ação penal. Dentre outros tópicos que necessitam de análise mais acurada e dialética, destaco o Laudo de Sanidade Mental do acusado (evento 193, DOC2) produzido pelo Instituto Médico Legal, o qual ressalva que: "O periciado tem descrição de quadro psicótico no passado, que poderia configurar doença mental (possivelmente decorrente do uso de drogas), mas não havia conexão de quadro psicótico com os fatos da denúncia, tampouco existia quadro psicótico evidente ao exame pericial, o que pode significar que o periciado está recebendo tratamento correto." Ademais, ao apreciar semelhante pedido promovido pela Defesa do ora acusado para trancamento da Ação Penal n. 0000872-30.2019.9.13.000, o Egrégio TJM-MG negou provimento e assinalou a excepcionalidade do trancamento da ação penal: "só a instrução processual, neste caso, poderá sustentar a tese invocada pelo próprio militar paciente. Sobre o trancamento da ação penal, é sempre bom relembrar o julgamento do Habeas Corpus n. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 180869 AgR, pelo qual a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que o trancamento da ação somente pode ocorrer nas hipóteses de atipicidade da conduta, de evidente ausência de justa causa e de extinção da punibilidade. Como visto, a conduta, em tese, é típica, com aparente subsunção dos fatos aos preceitos normativos invocados, e há aparente autoria, ou seja, parece ser nítida a justa causa, e não houve a extinção da punibilidade." (TJM-MG, Habeas Corpus nº 2000054-42.2022.9.13.0000, Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino, Julgado em: 28 de junho de 2022), No mesmo sentido, a pacífica jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça: "Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito, o que não se infere na hipótese dos autos." (STJ - HC n. 334.570/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/10/2017, DJe de 11/10/2017.) Ao menos em tese, há elementos razoáveis de materialidade e autoria delitivas para a continuidade da presente ação penal, bem como ausentes quaisquer causas que justifiquem o seu prematuro trancamento nesta fase processual. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de trancamento da ação penal e determino que estes autos prossigam regularmente até sua completa instrução e julgamento. Vista às partes da presente Decisão. [...] O Corrigente alega que: [...] Diferentemente do alegado pelo douto magistrado em sua decisão interlocutória de (evento 221), os fundamentos do pedido de trancamento da presente Ação Penal Militar constante do requerimento de (evento 219) dos autos de referência, não se confundem com o mérito do caso em epígrafe e sim, são questões preliminares, matérias de ordem pública, documentos robustos e comprobatórios das gravíssimas enfermidades de ordem psiquiátrica que o corrigente possui, sendo suficientes para o trancamento da presente APM. Restou comprovado pelas robustas provas exaustivamente demonstradas e comprovadas nos autos que não há elementos mínimos razoáveis de materialidade e autoria delitivas para a continuidade da presente ação penal, existindo, com a devida vênia, grave erro na r. decisão proferida pelo d. magistrado substituto atuante na 1ª AJME, que merece ser corrigido, razão pela qual pugna-se pelo recebimento, conhecimento e provimento da presente Correição TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Parcial para que seja reformada a aludida decisão judicial, sob pena de grave prejuízos ao corrigente e indevida persecução penal. Ainda, impende consignar que, na sentença judicial que concedeu a curatela definitiva ao corrigente, (autos do processo n° 0281547-18.2014.8.13.0443) informou de forma expressa e categórica que não houve indício de fraude por ele, e bem colacionado no requerimento de (evento 219), restando patente justa causa para arquivamento da presente persecutio criminis, afrontando, ainda o princípio constitucional da dignidade humana (art. 1°, inciso III da CFRB/88), sobretudo pela condição de deficiente mental em que o corrigente se encontra, possuindo resguardo em todo arcabouço jurídico constante do Estatuto dos Deficientes, regulado pela Lei 13.146/2015, haja vista que, além de amargar todos os reflexos do tratamento de sua doença psiquiátrica, o corrigente responde a presente APM sem indícios mínimos de Justa Causa, o que fatalmente, acarreta no agravamento de suas gravíssimas doenças pois, por ser portador de doença mental, de curso crônico nos termos dos robustos laudos e relatórios médicos jungidos nos (eventos 82, 179 e 186). (...) Por todo o exposto, restou devidamente comprovado que o indeferimento da diligência requerida pela defesa do corrigente no pleito de (evento 186), configura nítida violação aos postulados da ampla defesa e contraditório (art. 5°, LV da CFRB/88), vez que tal pedido de diligência é indispensável para a defesa tomar conhecimento da aludida situação pleiteada e, de forma alguma, diferentemente do alegado pelo d. magistrado, não configura-se como pleito procrastinatório, ao ponto que, os requerimentos do órgão ministerial, na mesma fase processual, foram prontamente deferidos pelo ilustre magistrado no aludido despacho interlocutório, violando, destarte, em tese, a paridade de armas e necessária imparcialidade do juiz nos exatos termos do (art. 5°, incisos XXXVII e LIII da CFRB/88). [...] O Ministério Público do Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões no Evento 246 dos autos da ação penal de origem. Em parecer lançado no Evento 10, a eminente Procuradora de Justiça oficiante neste Tribunal pugna pelo não conhecimento da correição e, se conhecida, pelo seu desprovimento, mantendo-se a decisão recorrida. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes Desembargadores, as questões trazidas para análise neste feito não apresentam complexidade à sua plena solução. Inicialmente, destaco que a correição é própria e tempestiva, notadamente porque não há, na legislação processual penal militar, a previsão de meio recursal próprio às impugnações feitas pelo corrigente. Quanto ao mérito, tenho a impressão de que o réu, corrigente, tem buscado a promoção de atrasos na marcha processual da ação de origem. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Digo isso porque algumas matérias apresentam intensa similaridade com matérias já tratadas no Habeas Corpus n. 2000054-42.2022.9.13.0000, na Correição Parcial n. 2000411-82.2023.9.13.0001 e na Apelação Criminal n. 2000349-42.2023.9.13.0001, todos relacionados à ação criminal de origem e ao incidente de insanidade mental do acusado. Destaco que o Conselho Permanente de Justiça deferiu a realização de perícia pela Junta Central de Saúde (JCS) da PMMG, com a anuência do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Realizada a perícia, o douto juízo homologou o laudo pericial que consta do Evento 26 dos autos do incidente de insanidade, e não poderia ser diferente, pois os exames e o laudo pericial foram realizados por profissionais altamente qualificados e capacitados, sob a fé do grau acadêmico e das funções que exercem, e não possuem qualquer irregularidade. O laudo, extenso, é completo, e responde de forma satisfatória a quaisquer questionamentos, uma vez que demonstra a plena análise e a efetiva conclusão para todas as premissas. O conteúdo do laudo é bem claro e de fácil compreensão, sem contradições ou obscuridades quanto à inexistência de doença mental invalidante ou incapacitante. E não há equívoco ou irregularidade em reconhecer que não existe doença incapacitante ou alienante, e, lado outro, fazer remissão a problemas pretéritos. Da mesma forma, não existe antagonismo entre um laudo na Justiça Comum, que há muito tempo afirma uma incapacidade (temporária) para os atos da vida civil, e um laudo atual na Justiça Militar que ateste a plena capacidade do agente de entender o caráter ilícito de sua conduta. Aliás, o laudo responde com intensa propriedade acerca da existência, ou não, de doença mental alienante, e quanto à sua plena imputabilidade penal. A capacidade de entendimento do apelante é tão clara que ele assinou, de próprio punho, a procuração outorgada aos seus defensores, o que demonstra o levantamento de provável interdição temporária no passado, e cujo levantamento revela a inexistência inequívoca de doença mental alienante. Essa matéria, aliás, já foi decidida na apelação criminal identificada alhures. E é importante notar, também, nos termos da denúncia, que o apelante levava, ao tempo da alegada interdição, uma vida normal, de pessoa apta e capaz, e em tal período teria sido flagrado “desempenhando tarefas de sua vida cotidiana sem apresentar qualquer dificuldade, tendo, em tais oportunidades, conduzido seus filhos à escola a pé, de carro e de motocicleta (mesmo sem possuir habilitação para esta última categoria), renovado sua CNH de categoria B, participado de diversas reuniões escolares de seus filhos, frequentado academia de ginástica e praticado exercícios de musculação sem necessitar do auxílio de um profissional”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 O laudo pericial, realizado pela JCS, atentou para todo o histórico do “paciente”, sendo absolutamente técnico e imparcial em sua conclusão, e não apresenta conteúdo discriminatório ou tendencioso. Não existe impedimento para a realização dos exames e do laudo pericial pela Junta Central de Saúde quando se tratar de militares, pois ela é a responsável pelas perícias de saúde realizadas em militares, nos termos do art. 3º, § 1º, da Resolução Conjunta n. 4.278/2013 - PMMG/CBMMG. Digo ao corrigente que não dá para ficar decidindo questões já decididas em outras oportunidades, como desenvolvido acima, e como consta, ainda, da matéria afeta ao trancamento da ação penal, debatida e decidida no habeas corpus também identificado alhures. Quanto ao trancamento da ação penal inerente ao crime de estelionato, não há o mínimo indício de ameaça à liberdade do paciente com base em ato ilegal da autoridade dita coatora, baseando-se o writ na visão pessoal acerca de constrangimento ilegal em face de sentença de interdição. A inicial acusatória descreve com satisfação os fatos, com relato de ocorrência nos anos de 2014 a 2016, incluindo toda a dinâmica do crime, e se baseia em elementos que, por óbvio, possuem força indiciária, sendo que a interdição, no Juízo da Justiça Comum Estadual, provém de sentença prolatada no fim do ano de 2018. O paciente está sendo processado por fatos que, em tese, constituem crime, não havendo, na minha opinião, prova de que, no momento da ação ou da omissão, ele não possuísse a capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, e nem mesmo há prova de que a doença alegada, à época dos fatos, lhe diminuísse consideravelmente a capacidade de entendimento da ilicitude do fato ou a de autodeterminação. É preciso alertar que paciente não comprovou sua inimputabilidade, conforme o art. 48, caput, do Código Penal Militar, e nem mesmo a semi-imputabilidade, nos termos do parágrafo único do dispositivo citado, sendo que o laudo pericial emitido pela JCS é firme ao demonstrar a imputabilidade penal, e este laudo foi homologado por sentença, que restou mantida em sede de apelação, não comportando novas discussões. O processo não pode, simplesmente, ser paralisado neste momento, sob pena de trazermos prejuízos maiores à administração da justiça, e o corrigente teve, e tem, a oportunidade de fazer prova de suas alegações no curso da ação penal. Sobre o trancamento da ação penal, é sempre bom relembrar o julgamento do Habeas Corpus n. 180869 AgR, pelo qual a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que o trancamento da ação somente pode ocorrer nas hipóteses de atipicidade da conduta, de evidente ausência de justa causa e de extinção da punibilidade. Como visto, a conduta, em tese, é típica, com aparente subsunção dos fatos aos preceitos normativos invocados, e há aparente autoria, ou seja, parece ser nítida a justa causa, além de não haver a extinção da punibilidade e nem a inimputabilidade do acusado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Por fim, no tocante ao indeferimento de diligências, o Juiz, na condução do processo, tem a prerrogativa de indeferir provas e diligências que julgar impertinentes e/ou procrastinatórias, como fez no caso vertente, e, nos termos acima desenvolvidos, há total acerto em sua decisão. Os fundamentos do corrigente são absolutamente frágeis e não trazem qualquer justificativa aceitável para a sua pretensão, razão pela qual não existem erros, omissão inescusável, abuso ou ato tumultuário no processo, muito menos que dependam de correção. Ante o exposto, nego provimento à correição. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento à presente correição. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento à correição parcial. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 23 de julho de 2024. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator